Tribunal: TJSP
Processo: 0002041-91.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Pena. Pena-base. Reduzida ao mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Quantidade

Ementa:

APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Pena. Pena-base. Reduzida ao mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Quantidade expressiva de drogas apreendidas. Regime fechado mantido. Recursos parcialmente providos.